Tribunal: TJMT
Processo: 1044175-11.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1044175-11.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cadastro Ambiental Rural]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[GILBERTO LUIS ALMEIDA - CPF: 647.211.089-15 (ADVOGADO), JOSE LUIZ ZASSO - CPF: 424.722.969-91 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA AMBIENTAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por José Luiz
Zasso
contra decisão do Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 da Comarca de Campo Verde/MT, que rejeitou exceção de
pré
-executividade, afastando alegação de prescrição quanto à execução fiscal fundada em Auto de Infração Ambiental no 13.728/2014, por ausência de elementos probatórios, especialmente do processo administrativo. O agravante requer, ainda, a concessão de tutela de urgência para suspender a execução fiscal e levantar bloqueios via SISBAJUD.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se é admissível, na via recursal, a análise de nulidade do Auto de Infração e da CDA por suposta suspensão nacional das sanções ambientais com base em prorrogações do Cadastro Ambiental Rural (CAR), ainda que a matéria não tenha sido ventilada na instância de origem;

(
ii
) estabelecer se a prescrição da pretensão executória poderia ser reconhecida, com base apenas na alegação de lapso temporal entre a autuação e a inscrição em dívida ativa, sem juntada do processo administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inovação recursal, consistente na inclusão de tese de nulidade absoluta da multa ambiental com base em prorrogações do CAR, é inadmissível, pois não foi objeto de análise na decisão agravada e sua apreciação violaria o princípio do duplo grau de jurisdição.

A exceção de
pré
-executividade é cabível para alegações de ordem pública que não demandem dilação probatória, nos termos da Súmula 393 do STJ.

A alegação de prescrição da pretensão executória exige a análise do processo administrativo, a fim de verificar datas de constituição definitiva do crédito, eventuais recursos, julgamentos e causas suspensivas ou interruptivas, o que não pode ser suprido por mera alegação de lapso temporal.

A ausência de juntada do processo administrativo inviabiliza o reconhecimento da prescrição, pois o ônus da prova incumbe ao executado, nos termos do art. 373,
I, do CPC, não sendo lícito impor à Fazenda Pública o dever de produzir prova contra si mesma, dada a presunção de liquidez e certeza da CDA (CTN, art. 204).

A pretensão de requisição judicial do processo administrativo não se justifica nesta fase, pois tal providência depende da discricionariedade do julgador e a exceção de
pré
-executividade não admite dilação probatória. A via adequada para discutir amplamente a prescrição, com instrução probatória, é a dos embargos à execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LV; CPC,
arts
. 373, I, 396; CTN, art. 204; Lei no 6.830/1980, art. 41; Decreto no 6.514/2008, art. 21.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 393; STJ, Súmula 467; STJ, REsp 201100422661, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
DJe
31/03/2011; TJ-MT, AI no 10208371320228110000, Rel. Des. Graciema Ribeiro de
Caravellas
, j. 15/08/2023; TJ-MT, AI no 10225660620248110000, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 26/02/2025; TJ-MT, AI no 32223552920238130000, Rel. Des. Eveline Felix, j. 08/10/2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência
, interposto por
JOSÉ LUIZ ZASSO
contra decisão proferida pelo Juízo do
Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, que rejeitou exceção de
pré
-executividade na qual se alegava prescrição, determinando o prosseguimento da execução fiscal referente ao Auto de Infração ambiental no 13.728/2014.

Conforme se extrai dos autos originários, a decisão agravada consignou que, embora o executado alegasse a ocorrência de prescrição, não juntou aos autos qualquer documento ou cópia do processo administrativo capaz de elidir a presunção de liquidez e certeza da Certidão de Dívida Ativa, razão pela qual ficou prejudicado o exame aprofundado da alegação, nos termos da jurisprudência consolidada na Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça.

O agravante sustenta, em síntese, a nulidade do Auto de Infração e da CDA, defendendo que a multa seria juridicamente impossível por ter sido lavrada em período em que, segundo afirma, prorrogações federais relacionadas ao Cadastro Ambiental Rural teriam suspendido sanções ambientais. Argumenta, ainda, a prescrição consumativa e executória, afirmando ter transcorrido lapso superior a nove anos entre o Auto de Infração, datado de 16 de dezembro de 2014, e a inscrição em dívida ativa, ocorrida em 02 de outubro de 2023.
Formula
pedido de tutela de urgência para determinar a suspensão da execução fiscal e o levantamento dos bloqueios realizados via SISBAJUD.

Foi indeferido por esta relatoria
o pedido de tutela de urgência por ausência dos requisitos legais, especialmente pela não demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões tempestivas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre registrar que o presente agravo
se
insurge contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade na qual o executado alegou, exclusivamente, a ocorrência de prescrição da pretensão executória. Conforme se verifica da petição de exceção de
pré
-executividade acostada ao identificador 176785061 dos autos originários, o agravante limitou-se a sustentar que teria transcorrido prazo superior ao quinquênio legal entre a constituição do crédito e o ajuizamento da execução fiscal, não tendo deduzido, naquela oportunidade, qualquer alegação relacionada à impossibilidade jurídica de imposição de multa em razão das prorrogações federais do Cadastro Ambiental Rural.

Ocorre que, nas razões do presente agravo de instrumento, o recorrente passa a invocar, de forma ampla e detalhada, tese de nulidade absoluta do Auto de Infração e da CDA fundamentada na alegada suspensão nacional de sanções ambientais decorrente das sucessivas prorrogações dos prazos de regularização do CAR e do Programa de Regularização Ambiental, apresentando inclusive extenso panorama normativo federal e tabela doutrinária em anexo.

Tal proceder configura manifesta inovação recursal, vedada pelo ordenamento processual vigente. Com efeito, não é lícito à parte deduzir
em sede recursal matéria que não foi objeto de apreciação pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. O recurso deve impugnar os fundamentos da decisão recorrida, não podendo servir de veículo para introdução de teses novas que não foram submetidas ao crivo do magistrado de primeiro grau.

Nesse sentido, é firme a jurisprudência desta Corte de Justiça:

“
É vedada a apreciação, em grau recursal, de matéria não debatida no juízo de origem, sob pena de se incorrer em supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição."

(TJ-MT, Agravo de Instrumento no 32223552920238130000, Rel. Des. Eveline Felix, 18a Câmara Cível, j. 08/10/2024)

Assim, não conheço da matéria relativa à alegada impossibilidade jurídica de imposição de multa ambiental durante o período de prorrogações do CAR, por configurar inovação recursal inadmissível nesta fase processual.

Quanto à alegação de prescrição
, matéria efetivamente suscitada na exceção de
pré
-executividade e apreciada pela decisão agravada, verifico que não assiste razão ao agravante.

A exceção de
pré
-executividade constitui meio de defesa excepcional e restrito, admitido para matérias de ordem pública que não demandem dilação probatória, nos termos da Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe: "A exceção de
pré
-executividade é
admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória."

No caso concreto, o agravante sustenta que teria transcorrido prazo prescricional superior a nove anos entre a autuação, ocorrida em 16 de dezembro de 2014, e a inscrição em dívida ativa, realizada em 02 de outubro de 2023. Contudo, para a adequada análise da ocorrência ou não de prescrição, seja da pretensão punitiva, seja da pretensão executória, mostra-se imprescindível o exame do processo administrativo que originou o Auto de Infração, documento que não foi juntado aos autos pelo executado.

Com efeito, tratando-se de multa de natureza ambiental, portanto de caráter não tributário, não se aplicam as disposições do Código Tributário Nacional relativas à decadência e prescrição de créditos tributários. A prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública, no âmbito das infrações ambientais, encontra-se disciplinada no artigo 21 do Decreto Federal no 6.514/2008, que estabelece o prazo de três anos, contados da data da prática do ato, para que a autoridade ambiental competente tome conhecimento da infração.

Por sua vez, a prescrição intercorrente, prevista no parágrafo segundo do mesmo dispositivo, ocorre quando o processo administrativo permanece paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho. Já a prescrição da pretensão executória, nos termos da Súmula 467 do Superior Tribunal de Justiça, prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental.

Para a verificação de qualquer dessas modalidades de prescrição, é indispensável o acesso ao processo administrativo, a fim de se aferir as datas em que ocorreram os atos administrativos relevantes, tais como a lavratura do auto de infração, a notificação do autuado, a apresentação de defesa administrativa, a decisão de primeira instância, a interposição de eventual recurso administrativo, a decisão final que constituiu definitivamente o crédito, bem como eventuais causas de suspensão ou interrupção do prazo prescricional.

A ausência de cópia integral do processo administrativo impede a análise das nulidades suscitadas em sede de exceção de
pré
-executividade, conforme pacífica jurisprudência desta Corte:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - MULTA AMBIENTAL - REJEIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA (DECADÊNCIA) - DECRETO No. 20.910/1932 - AUSÊNCIA DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA INCABÍVEL NA ESPÉCIE - TEMA 104 E SÚMULA 393 DO STJ. 1. Em se tratando de multa administrativa (ambiental), logo, de natureza não tributária, o crédito não se submete às disposições da Lei n.o 5.172/1966 (Código Tributário Nacional), o que afasta a alegada necessidade de reconhecimento da decadência com base no art. 173, do CTN. 2.
Ausente nos autos a juntada do Processo Administrativo, não
há como o julgador verificar se procede (ou não) a alegada decadência da multa ambiental, pois para tanto, necessário que se verifiquem as respectivas datas dos atos que culminaram na aplicação da aludida penalidade
. 3. De acordo com a jurisprudência do STJ (Tema 104 e Súmula 393), é cabível a Exceção de
Pré
-Executividade para discutir questões de ordem pública na Execução Fiscal, desde que não demandem dilação probatória. 4. Agravo de Instrumento desprovido."

(TJ-MT, AI no 10208371320228110000, Rel. Des. Graciema Ribeiro de
Caravellas
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 15/08/2023)

No mesmo sentido:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO E NULIDADES ADMINISTRATIVAS. AUSÊNCIA DE CÓPIA INTEGRAL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. (...) 3. A exceção de
pré
-executividade é um meio de defesa excepcional e restrito, admitido para matérias de ordem pública que não demandem dilação probatória, nos termos da Súmula 393 do STJ. 4.
A ausência de juntada de cópia integral do processo administrativo, essencial para a análise das nulidades arguidas, impede o acolhimento das teses
apresentadas na exceção de
pré
-executividade. 5. O ônus probatório, nos termos do art. 373, I, do CPC, é do agravante, que não se desincumbiu de apresentar documentos necessários à demonstração de suas alegações
."

(TJ-MT, Agravo de Instrumento no 10225660620248110000, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Vice-Presidência, j. 26/02/2025)

Também nesta linha:

"DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUTO DE INFRAÇÃO E TERMO DE EMBARGO AMBIENTAIS. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO PUNITIVA E ILEGITIMIDADE PASSIVA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...) 3.
A ausência de cópia integral do processo administrativo ambiental impede a aferição do curso processual e de eventual inércia da Administração, inviabilizando o reconhecimento sumário da prescrição."

(TJ-MT, Agravo de Instrumento no 10293644620258110000, Rel. Des.
Deosdete
Cruz
Junior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 16/12/2025)

No caso dos autos, o agravante não juntou o processo administrativo, limitando-se a alegar genericamente que teria transcorrido prazo excessivo entre a autuação e a inscrição em dívida ativa. Tal alegação, desacompanhada da documentação necessária, não é suficiente para elidir a presunção de liquidez e certeza de que goza a Certidão de Dívida Ativa, nos termos do artigo 204 do Código Tributário Nacional, aplicável por analogia às dívidas não tributárias da Fazenda Pública.

Ademais, o ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, é do agravante, que não se desincumbiu de apresentar os documentos necessários à demonstração de suas alegações. Não se pode exigir que a Fazenda Pública faça prova contra si mesma, especialmente quando o título executivo goza de presunção de legitimidade e certeza.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu:

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CURADOR ESPECIAL DE DEVEDOR REVEL CITADO POR EDITAL. PEDIDO DE CÓPIAS DE AUTOS DE PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ÔNUS DO EMBARGANTE. ART. 41 DA LEI N. 6.830/80. IMPOSSIBILIDADE DE INSTAR O FISCO A FAZER PROVA CONTRA SI MESMO, HAJA VISTA A PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ DA CDA
A SER ILIDIDA PELA PARTE CONTRÁRIA. ART. 204 DO CTN. (...) 4.
A despeito da possibilidade de o magistrado determinar a exibição de documentos em poder das partes, bem como a requisição de processos administrativos às repartições públicas, nos termos dos
arts
. 355 e 399, II, do CPC, não é possível instar a Fazenda Pública a fazer prova contra si mesma, eis que a hipótese dos autos trata de execução fiscal na qual há a presunção de certeza e liquidez da CDA a ser ilidida por prova a cargo do devedor
."

(STJ, REsp 201100422661, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
DJe
31/03/2011)

O agravante alega, ainda, que o processo administrativo não lhe foi disponibilizado e que teria tomado conhecimento da execução apenas após bloqueio judicial em agosto de 2024. Contudo, não comprovou ter solicitado ao órgão ambiental o acesso ao processo administrativo e ter sido negado tal acesso. O artigo 41 da Lei no 6.830/1980 faculta ao executado requerer certidões ou cópias do processo administrativo, não havendo nos autos qualquer demonstração de que o agravante tenha exercido tal direito e encontrado óbice por parte da Administração.

Permitir a complementação de documentos extemporaneamente configuraria desvirtuamento da finalidade da exceção de
pré
-executividade, que não comporta dilação probatória. Se o executado entende necessária a juntada do processo administrativo para demonstrar suas alegações, deve fazê-lo por meio dos embargos à execução, instrumento processual adequado
para discussão ampla do crédito executado, com possibilidade de produção de provas.

Por fim, quanto ao pedido de requisição judicial do processo administrativo, formulado nas razões recursais, observo que tal providência não se mostra adequada nesta fase processual. A requisição de documentos pelo magistrado, prevista no artigo 396 do Código de Processo Civil, constitui faculdade do julgador, a ser exercida quando necessária para a formação de seu convencimento, e não direito subjetivo da parte.

No caso concreto, considerando que a exceção de
pré
-executividade não comporta dilação probatória e que o ônus de demonstrar a ocorrência de prescrição é do executado, não se justifica a requisição do processo administrativo nesta fase, podendo o agravante, se assim entender conveniente, apresentar embargos à execução devidamente instruídos com a documentação pertinente.

Assim, mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos, que se mostram em consonância com a jurisprudência pacífica desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, não havendo que se falar em probabilidade do direito apta a ensejar a reforma do julgado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
em parte do recurso e, na parte conhecida,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026